Tribunal: STF
Processo: ARE 1549789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES e por MUNICIPIO DE LAGES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    O recurso de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LAGES QUE OBJETIVA O PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N. 3.952/2013 AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017.



    SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ENTIDADE DE CLASSE, ARBITRANDO, ALÉM DISSO, HONORÁRIOS RECURSAIS, AO PASSO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE LAGES E PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LAGES - LAGESPREVI.



    1) INSURGÊNCIA DO ÓRGÃO SINDICAL.



    POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS NÃO PAGAS A TÍTULO DE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS NO PERÍODO EM QUE AINDA VIGORAVA A NORMA QUE IMPLEMENTOU A RUBRICA. TESE ACOLHIDA.



    VERBA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N. 3.952/2013, A QUAL FOI REVOGADA COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL N. 483/2017 A PARTIR DE ABRIL DE 2017. SUPRESSÃO NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. ATO ARBITRÁRIO E ILEGAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º DA LINDB.



    LEGISLAÇÃO LOCAL VIGENTE À ÉPOCA, ADEMAIS, AUTOAPLICÁVEL. CONCESSÃO DA VANTAGEM QUE CONFIGURA OBRIGAÇÃO LEGAL.



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO PARA DETERMINAR A REFORMA DA SENTENÇA E, POR CONSEGUINTE, ASSEGURAR O PAGAMENTO, AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS SUBSTITUÍDOS PELA ENTIDADE DE CLASSE, DO ABONO SALARIAL PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 3.952/2013, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.



    AGRAVO INTERNO PROVIDO."



    No recurso extraordinário de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 30, I; 37, "caput"; 40, "caput"; 167, I; e 169, "caput", § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE LAGES, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Já quanto à insurgência de LAGESPREVI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LAGES, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente